Tribunal: TJDFT
Processo: 0741689-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu ação de prestação de contas proposta por pessoa jurídica em face de instituição financeira.
2. O juízo de origem entendeu ausente o interesse processual, pois a petição inicial apresentou alegações genéricas, sem indicar irregularidades concretas ou delimitação temporal das movimentações bancárias questionadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a mera alegação genérica de necessidade de esclarecimentos sobre lançamentos bancários, desacompanhada de individualização e fundamentação, configura interesse processual para o ajuizamento da ação de exigir contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de prestação de contas possui procedimento bifásico (CPC, arts. 550 e seguintes). Na primeira fase, exige-se demonstração do dever de prestar contas, que pressupõe indicação concreta e fundamentada das movimentações questionadas.
5. Nos termos da Súmula no 259/STJ, o correntista tem legitimidade para exigir contas, mas a jurisprudência do STJ veda pedido genérico, sendo indispensável a delimitação temporal e a exposição de motivos consistentes.
6. No caso, a autora não especificou as operações impugnadas nem justificou de forma fundamentada as alegadas irregularidades, limitando-se a pleito amplo e genérico.
7. A pretensão se confunde com pedido de fornecimento de extratos bancários, finalidade diversa da ação de prestação de contas.
8. Eventual discussão sobre a legalidade de tarifas, encargos ou cláusulas contratuais deve ser deduzida em ação própria.
9. Mantém-se, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação de prestação de contas exige a indicação concreta e fundamentada das movimentações bancárias questionadas, bem como a delimitação temporal do pedido. 2. A mera alegação genérica de dúvida não configura interesse processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.”